Tribunal: TJDFT
Processo: 0710847-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA INTERNACIONAL. SERVIDORA PÚBLICA A SERVIÇO. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que tange à legitimidade das partes, o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da asserção, de modo que a análise das condições da ação e, por conseguinte, da legitimidade das partes é feita in status assertionis, ou seja, a partir dos elementos trazidos na petição inicial.
2. Considerando que houve estipulação em favor de terceiro, sendo que a executada não se obrigou na avença firmada entre o seu órgão empregador e a exequente, não se pode exigir daquela o cumprimento de cláusulas contratuais às quais não anuiu, de modo que a apelada não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação executiva.
3. Apelação conhecida e não provida.